Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019176-04.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (IMPETRANTE), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (PACIENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ERALDO GOMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY BORGES DAMACENA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 148 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013
– PRISÃO PREVENTIVA
–
SUSCITADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP

– IDONEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1. Adequa-se aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal o decreto prisional preventivo fundamentado na garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiteração delitiva.

2. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva diante do fundado risco de recidiva criminosa, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, autorizadores da medida excepcional.

4.
“Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(STJ. HC 534352/GO. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 17.02.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 148, do Código Penal e artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.

Aduz o impetrante que o requerente, conquanto não seja primário, possui residência fixa,
“não sendo necessário continuar preso para eventual garantia da ordem pública consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal”
(id. 28516461).

Explana que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva caracteriza-se como
“desprovidas de fundamentação idônea a fundamentar o decreto preventivo, eis que baseada na gravidade abstrata do crime, no clamor público e em argumentos genéricos e abstratos”
(id. 28516461).

Alega, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo transcorrido cerca de 55 (cinquenta e cinco) dias desde a prisão do paciente sem que haja notícia acerca do oferecimento da denúncia, ensejando o encarceramento indevido do paciente.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 28677978).

Informes devidamente subscritos (id. 31287958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, no mérito, pela denegação da ordem e, quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, manifesta pela prejudicialidade (id. 32028958).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se inexistir o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, impondo-se, dessa forma, a denegação da ordem pretendida.

Tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.10.2019 em razão da suposta prática de sequestro contra a vítima
Wesley Borges Damacena
, no contexto de organização criminosa. Na mesma data, converteu-se a prisão em preventiva.

Depreende-se dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares
Roosevelt de Souza e Silva
e
Josimar Souza de Jesus
que o paciente é acusado de participar do sequestro da vítima
Wesley Borges Damacena
, cuja motivação deu-se em razão do primo da vítima,
Marcelo Ferreira da Silva
, ter encontrado uma bolsa supostamente pertencente ao grupo que sequestrou
Wesley
, contendo 17 (dezessete) tabletes de maconha, e efetuando a venda da droga. No intuito de localizar
Marcelo Ferreira da Silva
, sequestraram a vítima.

A indispensabilidade da segregação cautelar embasou-se no fundado risco de reiteração delitiva, conforme extraído dos antecedentes criminais do paciente (id. 28514472), e da constatação de que, à luz das informações prestadas pelo juízo
a quo
, quando do suposto cometimento dos delitos elencados,
“o paciente cumpria pena na guia de execução penal n. 0003616-46.2016.8.11.0064, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, situação que levou o juízo a lançar decreto preventivo, visando obviar a reiteração criminosa”
(id. 31287958).

Além do fundado risco de reiteração delitiva, a autoridade apontada como coatora registra a adequação do caso ao princípio da homogeneidade pois “
a somatória dos crimes supostamente praticados pelos autuados ultrapassam a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em consonância com o art. 313 do Código de Processo Penal”
(id. 28516461).

Observa-se que o juízo
a quo
consignou elementos reais e concretos de que o paciente, caso solto, poderá cometer novos delitos e, diante de tais fundamentos, providências menos gravosas – medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) – revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

E, em consonância ao Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia preventiva está devidamente amparada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração criminosa.

Posto isto, conclui-se que a autoridade apontada como coatora registrou a indispensabilidade da manutenção da custódia cautelar de forma suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justifiquem, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Outrossim, importante salientar que os predicados favoráveis do paciente
– residência fixa –
não são impeditivos à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR do TJMT).

Logo, encontrando-se devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Em relação à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, constata-se que perdeu o objeto, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico do TJMT, observa-se que o Ministério Público já ofereceu a denúncia em desfavor do paciente (Código n. 700695), estando o processo em fase de notificação para a apresentação de defesa preliminar de
Jefferson Rodrigues de Souza Sá
.

Por conseguinte,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020